Tribunal: TJDFT
Processo: 0011212-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011212-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se pronunciar sobre o pedido de prosseguimento do feito veiculado pelo exequente ao ID n. 13315298, bem como a respeito das desistências de renúncias manifestadas ao ID 12135762. I. Brasília, 20 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador